Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL À APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. FATO QUE NÃO ELIDE A INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em consonância com o artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente.
II. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.
III. Se a pretensão do autor à indenização do seguro DPVAT encontra efetiva resistência da seguradora e a demanda ajuizada é apropriada para dirimir a lide, avulta a existência do interesse processual previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil.
IV. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento de demanda para a pagamento do seguro DPVAT a prévio requerimento administrativo junto à seguradora.
V. Salvo quando previsto expressamente em lei, o exercício do direito de ação não está condicionado a nenhum tipo de requerimento administrativo ou extrajudicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
VI. Demonstrado que a invalidez permanente parcial proveio do acidente de trânsito, a vítima, ainda que seja o condutor de um dos veículos envolvidos, faz jus à indenização do seguro obrigatório, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei 6.194/1974.
VII. De acordo com os artigos 5o e 7o da Lei 6.194/1974, está compreendido no espectro indenizatório do seguro DPVAT o proprietário do veículo em mora com o pagamento do prêmio respectivo.
VIII. A Resolução CNSP 273/2012, cujo artigo 12, § 7o, prescreve a exclusão indenizatória do proprietário do veículo com seguro não realizado, foi expressamente revogada pela Resolução CNSP 332/2015.
IX. A indenização do seguro obrigatório não tem fundamento contratual, mas legal, razão por que, na hipótese de a vítima do acidente de trânsito ser o próprio proprietário do veículo, é indiferente a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, não se aplicando o disposto no artigo 763 do Código Civil e no artigo 12 do Decreto-Lei 73/1966.
X. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o sinistro, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
XI. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.